Tribunal: TJES
Processo: 5000409-25.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000409-25.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

RECORRIDO: WALLACE MORENO RIBEIRO

Advogados: ELISAMA DOS SANTOS OLIVEIRA - ES37763, IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A, JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - ES41308, LUANA BOLSANELO GILES - ES37756, PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN - ES40232

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA DE RECEBIMENTO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR MEIO DIVERSO DE DÉBITO EM CONTA. RETENÇÃO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO DE DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença de parcial procedência em ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. A Decisão recorrida declarou a suficiência dos depósitos judiciais para quitação de parcelas de financiamento imobiliário, determinou a abstenção de débitos automáticos na conta corrente relativos ao financiamento quando houver risco de apropriação para outras dívidas e condenou o banco ao pagamento de indenização, em razão da recusa em emitir boleto bancário e da retenção de valores para amortizar saldo devedor de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
saber se configura prática abusiva a recusa da instituição financeira em fornecer meio alternativo para pagamento de financiamento habitacional, condicionando o recebimento ao depósito em conta corrente para amortização automática de dívida de cartão de crédito; e
(II)
definir se a conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do banco em emitir boleto bancário avulso para pagamento de parcelas de financiamento imobiliário, condicionando o adimplemento ao depósito em conta corrente com saldo devedor, viola os princípios da boa-fé objetiva, bem como a função social do contrato.

A retenção da totalidade de verba destinada ao pagamento de bem essencial (moradia) para satisfação de crédito rotativo coloca o consumidor em desvantagem exagerada e compromete o mínimo existencial.

O condicionamento imposto pela instituição financeira inviabiliza o adimplemento do financiamento imobiliário e configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pela legislação consumerista.

A exposição do consumidor ao risco concreto de perda do imóvel residencial e à deflagração de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às condições socioeconômicas das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento:

A recusa injustificada do credor em disponibilizar meio alternativo para pagamento de financiamento imobiliário, visando forçar a amortização de dívida de cartão de crédito mediante débito em conta, configura prática abusiva e autoriza a consignação em pagamento.

A conduta bancária que obsta o adimplemento de prestação habitacional e gera risco de perda do imóvel enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 01137396520198190038, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000409-25.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

RECORRIDO: WALLACE MORENO RIBEIRO

Advogados: ELISAMA DOS SANTOS OLIVEIRA - ES37763, IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A, JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - ES41308, LUANA BOLSANELO GILES - ES37756, PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN - ES40232

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 17487366) em face da
SENTENÇA
(ID 17487363), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES
, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL
ajuizada por
WALLACE MORENO RIBEIRO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
“DECLARAR a suficiência dos depósitos judiciais efetuados nos autos (Ids 62087435, 64579879, 64579880, 66769945, 68232591, 70996328, 73273815, 75998533, 78240837, 80483031, 80483033 e eventuais posteriores comprovados nos autos) para quitar as parcelas do contrato de financiamento imobiliário nº 12.0201.01620.001-5 a que se referem, extinguindo a obrigação do autor quanto a essas prestações, nos termos do artigo 546 do CPC. DETERMINAR que a parte requerida, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, abstenha-se de realizar débitos automáticos na conta corrente nº 902056-1, agência 107, relativos às parcelas do financiamento imobiliário nº 12.0201.01620.001-5, e disponibilize ao autor, mensalmente e em tempo hábil, meio alternativo para pagamento das parcelas vincendas (como boleto bancário ou similar), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). CONDENAR a parte requerida, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à parte autora, WALLACE MORENO RIBEIRO, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais). No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, § 3º, CC). A partir da data desta sentença, quando passa a incidir correção monetária (Súmula nº 362 do STJ), o valor será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, que já inclui juros legais e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de bis in idem. [...] Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida, condeno a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais + valor das parcelas cuja forma de pagamento foi alterada por esta decisão, a ser apurado em liquidação, se necessário para este fim específico), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de dano moral decaído (R$ 10.000,00). Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 61706211), nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Vedada a compensação de honorários (art. 85, §14, CPC)”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente defende, em síntese:
(I)
a inexistência de venda casada, sustentando que a contratação de produtos acessórios (Cartão de Crédito) foi condição livremente aceita para adesão à "Taxa de Relacionamento";
(II)
a legalidade dos descontos em conta corrente para amortização do saldo devedor do Cartão de Crédito, amparada na Cláusula 17.1 do Contrato de Cartão de Crédito, que autoriza a apropriação de saldos disponíveis para amortizar dívidas em atraso;
(III)
a impossibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento das parcelas do financiamento, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato;
(IV)
a ausência de ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, argumentando que o ocorrido configura mero dissabor cotidiano ou aborrecimento decorrente de um negócio frustrado pela própria inadimplência do consumidor.

O Recorrido apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 17487371), pugnando pela manutenção da
SENTENÇA,
sob o fundamento de que o Banco agiu abusivamente, ao priorizar o recebimento de dívida acessória do Cartão de Crédito, em detrimento da prestação essencial à moradia, o que acarretou risco iminente de perda do imóvel.

Historicamente, cuidam os autos de
Ação de Consignação em Pagamento de Bem Imóvel
ajuizada por
WALLACE MORENO RIBEIRO
em desfavor do
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o depósito judicial das parcelas relativas ao contrato de financiamento imobiliário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da recusa da Instituição Financeira em receber os valores atinentes às parcelas mensais do Financiamento Habitacional por outro meio que não o débito em Conta Corrente, notadamente porque estavam sendo realizados descontos automáticos pelo Banco, para amortização de dívida do Cartão de Crédito.

Por ocasião da
Sentença
recorrida, o Juízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para declarar a suficiência dos depósitos judiciais realizados para quitação das parcelas do financiamento imobiliário, para determinar que o Banco se abstenha de realizar débitos automáticos na Conta Corrente relativos ao financiamento quando houver risco de apropriação para outras dívidas, disponibilizando meio alternativo (Boleto Bancário), bem como para condenar o
Banco Recorrido
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e aos ônus sucumbenciais, o que ensejou a interposição da presente
APELAÇÃO CÍVEL.

Na espécie, a controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a abusividade da conduta da Instituição Financeira que, valendo-se de Cláusula Contratual de Cartão de Crédito, descontou integralmente os recursos depositados na Conta Corrente do Consumidor Recorrido — destinados precipuamente ao pagamento de prestação de financiamento habitacional — para amortização de dívida de Cartão de Crédito, recusando-se, ainda, a fornecer meio alternativo para quitação da parcela imobiliária.

Neste particular, examinados os autos, restou verificado que o Recorrido demonstrou inequivocamente intenção de adimplir o financiamento habitacional, tendo solicitado ao Banco, em mais de uma oportunidade, a emissão de Boleto Bancário avulso para pagamento, haja vista que a Conta Corrente possuía saldo devedor decorrente de dívida de Cartão de Crédito.

Sucede, contudo, que o Banco Recorrente negou o pedido formulado pelo Consumidor, condicionando o pagamento do Financiamento Imobiliário ao depósito em Conta Corrente, mesmo ciente de que o valor seria automaticamente descontado para cobrir o débito referente à fatura do Cartão de Crédito.

A propósito, extrai-se do teor dos e-mails trocados entre as Partes (ID 17487064),
verbatim
:

“
Ana Paula Fernandes Gonçalves (Banestes - Técnico Bancário I - Jardim Limoeiro):
Boa tarde, Em nossos registros constam 02 parcelas em atraso do contrato de crédito imobiliário 020101620001 e atrasos no pagamento do seu cartão de crédito. Lembrando que se não forem regularizadas imediatamente as pendências, o departamento enviará o processo administrativo para início da cobrança extrajudicial. Esse procedimento pode acarretar com a consolidação do bem, que vai onerar ainda mais, haja visto que as despesas são pagas pelo mutuário. Estamos certos de que o atraso deve-se a problemas circunstanciais e que irá honrar com seus compromissos. Em caso de dúvidas ou problemas para efetuar esse pagamento, entre em contato conosco pelo telefone 3383-3557 ou responda este e-mail.

Att.,

Ana Paula Fernandes Gonçalves

Técnico Bancário I

Jardim Limoeiro

Banestes S/A Banco do Estado do Espírito Santo

apfernandes@banestes.com.br
(27) 3383-3550 - Ramal: 3557”

“
Wallace Moreno Ribeiro:
Boa tarde Ana tudo bem? Como citado anteriormente tenho o capital para pagar as parcelas da casa, mais não tenho como pagar o cartão. Preciso que me mande boletos para pagamento das parcelas da casa, pois serão pagas imediatamente. Aguardo"

“
Ana Paula Fernandes Gonçalves (Banestes - Técnico Bancário I - Jardim Limoeiro):
"Boa tarde, Infelizmente não é possível pagar via boleto. Somente depósito em conta mesmo.

Att.,

Ana Paula Fernandes Gonçalves

Técnico Bancário I

Jardim Limoeiro

Banestes S/A Banco do Estado do Espírito Santo

apfernandes@banestes.com.br
(27) 3383-3550 - Ramal: 3557”

Com efeito, em outra tentativa de pagamento do financiamento imobiliário via boleto bancário, por meio de conversas no aplicativo
Whatsapp,
a representante do Banco novamente negou o pedido do Recorrido, afirmando que o Contrato de Financiamento Imobiliário somente poderia ser pago através de depósito em Conta Corrente (ID 17487062).

A rigor, a aludida conduta revela-se abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como a função social do contrato, previstos nos
artigos 421 e 422, do Código Civil,
verbo ad verbum
:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nesse sentido, note-se o seguinte julgado em caso análogo ao presente,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITO AUTOMÁTICO COMO ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO.
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS DE ADIMPLEMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL REGULAR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA.

Comprovada a tentativa de adimplemento por parte do devedor e a recusa injustificada do credor em receber o pagamento por outros meios que não o débito automático, é cabível a ação de consignação em pagamento (art. 335, I, CC).

Verifica-se que restou comprovado o pagamento do valor total de R$ 10.838,24, por meio de Guia de Depósito Judicial, correspondente a três parcelas do contrato. A primeira parcela, com vencimento em 15/11/2019, foi no valor de R$ 3.580,85; a segunda, com vencimento em 15/12/2019, no valor de R$ 3.633,72; e a terceira, com vencimento em 15/01/2020, no valor de R$ 3.623,67.

A consignação em pagamento é o instrumento posto a favor do devedor para se exonerar da obrigação. Não deixa de ser uma forma forçada de realizar o pagamento, em razão de não conseguir o devedor, por circunstâncias excepcionais, obter a quitação regular a que tem direito. Havendo recusa injustificada em receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma (CC/02, art. 335, I), abre-se o espaço para consignatória.

A exclusividade do débito em conta corrente, sem a oferta de alternativas razoáveis como boleto bancário ou PIX, revela prática abusiva, nos termos do art. 39, V e X, do CDC.

O depósito judicial de três parcelas vencidas comprova a boa-fé do devedor e afasta a mora, em virtude da recusa injustificada o credor de receber a prestação.

Recurso desprovido.

(
TJ-RJ -
APELAÇÃO: 01137396520198190038, Relator.: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 26/06/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2025).

Isso porque, a retenção da totalidade de verba destinada ao pagamento de bem essencial (Financiamento Imobiliário) para satisfação de crédito rotativo (Cartão de Crédito) coloca o consumidor em desvantagem exagerada e compromete a aquisição do imóvel, na forma do
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Ademais, no que tange à alegada licitude da conduta bancária, sob o manto da pactuada “Taxa de Relacionamento”, observa-se que, embora a concessão de benefícios em troca de fidelização seja prática comercial possível, ela
não pode ser utilizada como instrumento de coação para impedir o Consumidor de quitar suas obrigações ou para forçar a inadimplência de Contrato de Financiamento habitacional, visando a apropriação de recursos para Contrato diverso
. Nesse diapasão,
o condicionamento imposto pela Recorrente inviabiliza o adimplemento do financiamento imobiliário, configurando vantagem manifestamente excessiva do Banco em desfavor do Recorrido.

No tocante aos danos morais, a abusividade da conduta do
Banco Recorrente
concernente na
recusa injustificada em receber o pagamento da prestação habitacional via Boleto Bancário, expôs o
Recorrido
ao risco concreto de perda do imóvel residencial e de deflagração de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em favor do Recorrente, causando angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, a ensejar indenização por danos morais.

Nesta baila, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização e as condições sócioeconômicas das Partes, entendo como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na
Sentença
, não merecendo qualquer reparo
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Recorrente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.